Tribunal: TJDFT
Processo: 0739525-88.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Alega a recorrente que foram adotados procedimentos atípicos e dados incorretos pela prestadora de serviços, o que resultou em uma cobrança excessiva na fatura com vencimento em julho de 2023.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 66929384) e com preparo regular (ID 66929386). Apresentadas contrarrazões (ID 66929388).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
4. Apenas pelos documentos apresentados não é possível afirmar que ocorreu erro na cobrança. O histórico de consumo de ID 66928554 - Pág. 4 demonstra um aumento substancial na utilização dos serviços nos meses de julho e agosto de 2023, porquanto a média de KWh total faturado passa de 500 para 1886,09 e 1044,00, respectivamente. Contudo, a própria consumidora indica se tratar de um imóvel rural com “picos de consumo nos meses de julho a setembro”.
5. Dessa forma, embora a cobrança esteja fora da média de consumo da unidade, existem elementos nos autos aptos a justificar a elevação desta, como a utilização do imóvel por uma maior quantidade de pessoas no período informado. Não resta evidenciada, portanto, a verossimilhança das alegações iniciais apta a determinar a inversão do ônus da prova.
6. Ademais, no documento de ID 66929371 - Pág. 1 não há qualquer indicação da data de realização da autoleitura, não sendo possível afirmar que esta ocorreu no dia indicado pela consumidora.
7. Ante a ausência de verossimilhança das alegações, incumbia à consumidora comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, o que não restou evidenciado. Não merece reparos, portanto, a sentença proferida.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.